Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-87.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800206-87.2024.8.14.0029

APELANTE: TEODORA DA COSTA LEITE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO REALIZADO PELA PARTE AUTORA VIA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, PROTEGIDO POR SENHA ELETRÔNICA E BIOMETRIA. NEGÓCIO COMPROVADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a efetiva contratação do serviço bancário e a disponibilização do montante ajustado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de cerceamento de defesa se confunde com os argumentos articulados com o mérito recursal. Análise conjuntamente.

4. Utilização de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado realizado pela parte autora via terminal de autoatendimento, sendo o valor devidamente disponibilizado na conta em que a devedora recebe seu benefício, de acordo com extrato. A contratação em questão se deu por meio de Terminal de Autoatendimento / BDN, onde somente é possível a contratação via biometria/senha eletrônica.

5. Em que pese a demandada comprovar o tipo de contratação apenas através do sistema interno do Banco, há que se considerar o extrato bancário da conta de titularidade da autora, onde se observa claramente a liberação do valor emprestado.

6. Empréstimos realizados em terminais de autoatendimento, é de se atentar que essa modalidade de operação de empréstimo pessoal é menos burocrática que outras, pois se utiliza da segurança propiciada pelo fato de já existir, entre o Banco e o cliente, uma relação jurídica prévia e já consolidada, que, no caso, é a existência de uma conta corrente ativa.

7. A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes. Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TEODORA DA COSTA LEITE, em face de sentença proferida pelo juízo de Maracanã, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800206-87.2024.814.0029), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Condeno ainda a autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido os benefícios da justiça gratuita nos autos.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Primeiramente, importa ressaltar que a preliminar de cerceamento articulada se confunde com o mérito, razão pela qual, analisarei as alegações conjuntamente.

Pois bem.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que, como bem ressaltou o Juízo por ocasião da sentença, com a contestação, a parte Apelada explicitou que os descontos são oriundos da utilização de contrato de refinanciamento de empréstimo consignado realizado pela parte autora via terminal de autoatendimento, conforme consta da documentação acostada no ID nº 24978571, pg. 01/02, sendo o valor devidamente disponibilizado na conta em que a devedora recebe seu benefício, de acordo com extrato no ID nº 24978572, pg. 01. A contratação em questão se deu por meio de Terminal de Autoatendimento / BDN, onde somente é possível a contratação via biometria/senha eletrônica.

Assim, em que pese o demandado comprovar o tipo de contratação apenas através do sistema interno do Banco, há que se considerar o extrato bancário da conta de titularidade da autora, acostado Id. Num. 116701290 da peça contestatória, onde se observa claramente a liberação do valor emprestado, cuja cópia demonstra a liberação do valor de R$ 1.230,00 (um mil, duzentos e trinta reais) no dia 30/05/2022 e o saque BDN.

Ressalto que, como bem frisou o juízo a quo, no que tange a empréstimos realizados em terminais de autoatendimento, é de se atentar que essa modalidade de operação de empréstimo pessoal é menos burocrática que outras, pois se utiliza da segurança propiciada pelo fato de já existir, entre o Banco e o cliente, uma relação jurídica prévia e já consolidada, que, no caso, é a existência de uma conta corrente ativa.

A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025